Tribunal: STF
Processo: RvC 5649
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE ABOLIÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, DANO QUALIFICADO E DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À REVISÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 17.9.2025, foi negado seguimento à presente revisão criminal, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 2.9.2025, por Miguel Fernando Ritter, representado nos autos por advogado (e-doc. 2), pela qual pretende o autor ver rescindido acórdão condenatório do Plenário do Supremo Tribunal Federal proferido nos autos Ação Penal n. 1.128/DF.



    Nesse acórdão, o requerente foi condenado às penas privativas de liberdade de doze anos e seis meses de reclusão e um ano e seis meses de detenção, e ao pagamento de cem dias-multa, pela prática dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito  
(art. 359-L do Código Penal), tentativa de golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal), dano qualificado (incs. I, II, III e IV do parágrafo único do art. 163 do Código Penal), deterioração de patrimônio tombado (inc. I do art. 62 da Lei n. 9.605/98) e associação criminosa armada (parágrafo único do art. 288 do Código Penal).



    2. A decisão pela qual negado seguimento a esta revisão criminal foi publicada em 18.9.2025 e, no dia seguinte, 19.9.2025, os presentes embargos de declaração foram opostos (e-doc. 15).



    3. O embargante, nas razões do seu recurso, reproduz tópicos inteiros da petição inicial e afirma que, na decisão embargada, não se teria manifestação sobre eles (fls. 1-20). 



    Alega ter evidenciado “contradição na r. decisão embargada”, consistente na transcrição de trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Penal n. 1.128/DF, que contém citação doutrinária que seria favorável ao pedido revisional (fl. 21, e-doc. 15). 



    Pede “sejam supridas as omissões acima apontadas nas quais incorre a r. decisão ora embargada e que venha a afastar a indigitada contradição para reconhecer como favorável a este embargante a citação doutrinária acima reproduzida” (fl. 23, e-doc. 15).



    4. Em 21.9.2025, o embargante aditou a petição dos embargos de declaração opostos “para que sejam esses embargos recebidos também com efeitos modificativos para fins de total procedência desta revisional e o deferimento da liminar requerida” (fl. 2, e-doc. 17).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Na espécie, não se comprova omissão a ser suprida ou contradição a ser sanada.



    6. Constou da decisão embargada:



    “4. O pedido revisional apresentado pelo requerente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. Na inicial, busca-se a desconstituição da condenação definitiva do requerente pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada, havida nos autos da Ação Penal n. 1.128/DF, julgada pelo Plenário deste Supremo Tribunal.



    6. O pedido revisional tem como único fundamento alegado ‘erro judiciário de direito’, que teria sido cometido por este Supremo Tribunal, consistente na definição da competência para processar e julgar a ação penal proposta contra o requerente. 



    O argumento apresentado na petição inicial é o de que, a partir de uma interpretação que se afirma conforme à Constituição da República, haveria ‘um implícito direito de opção do réu pelo foro comum no lugar do foro privilegiado’ (fl. 4, e-doc. 1).



    7. A alegação de incompetência deste Supremo Tribunal para processar e julgar a ação penal proposta contra o requerente foi rejeitada, mais de uma vez, durante a tramitação da Ação Penal n. 1.128/DF. 



    No acórdão que decidiu pelo recebimento da denúncia, constou da ementa o seguinte: 



    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. 



    2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 



    3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. 



    5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. 



    6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. 



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de MIGUEL FERNANDO RITTER, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal’ (fls. 1-2, e-doc. 40 da AP n. 1.128/DF). 



    No julgamento do mérito da Ação Penal n. 1.128/DF, o Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou a sua competência para o processamento e julgamento daquela ação penal, ‘em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro’ (fls. 1-2, e-doc. 5). 



    8. No voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, a alegação de incompetência deste Supremo Tribunal foi afastada com base nos seguintes fundamentos: 



    ‘No âmbito do Inq. 4.922, instaurado objetivando a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados EXECUTORES MATERIAIS, foram oferecidas 232 (duzentas e trinta e duas) denúncias semelhantes à presente, tendo todas sido recebidas por essa CORTE SUPREMA, com o reconhecimento de sua competência, além do recebimento de outras 1113 (mil, cento e treze) denúncias oferecidas e recebidas pelo PLENÁRIO pelos crimes previstos nos artigos 286, parágrafo único, 288, caput, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal. 



    Dessa maneira, a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para as ações penais referentes aos gravíssimos crimes praticados no dia 8 de janeiro foi analisada e reconhecida pelo Plenário da CORTE em 1.345 (mil, trezentos e quarenta e cinco) decisões. 



    Portanto, não prospera o argumento novamente trazido pela Defesa, via preliminar de mérito, de que esta CORTE SUPREMA seria incompetente para apurar, processar e julgar os fatos aqui narrados, pois a responsabilização legal de todos os autores e partícipes dos inúmeros crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito, que culminaram com as condutas golpistas do dia 08/01/2023, deve ser realizada com absoluto respeito aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, inclusive sem qualquer distinção entre servidores públicos civis ou militares. 



    As garantias fundamentais aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, diferentemente do que ocorria nos textos constitucionais anteriores, foram incorporadas ao texto da Constituição brasileira de 1988. 



    A garantia do Devido Processo Legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutório e plenitude de defesa, visando salvaguardar a liberdade individual e impedir o arbítrio do Estado. 



    A imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram no Devido Processo Legal e no princípio do Juiz Natural, proclamadas nos incisos LV, XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal, suas garantias indispensáveis. 



    Como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    ‘O princípio da naturalidade do Juízo – que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas – atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais’ (STF – 1ª T. – HC no 69.601/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377).



    O juiz natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal, devendo a observância desse princípio ser interpretada em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador. 



    Nesse mesmo sentido, decidiu o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO:



    ‘O mandamento ‘ninguém será privado de seu juiz natural’, bem como ocorre com a garantia da independência dos órgãos judiciários, deve impedir intervenções de órgãos incompetentes na administração da Justiça e protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais: a proibição dos tribunais de exceção, historicamente vinculada a isso, tem a função de atuar contra o desrespeito sutil a esse mandamento. Como esses dispositivos em sua essência concretizam o princípio do Estado de Direito no âmbito da constituição (organização) judiciária, elas já foram introduzidas na maioria das Constituições estaduais alemãs do século XIX, dando-lhes, assim, a dignidade de norma constitucional. O art. 105 da Constituição de Weimar deu prosseguimento a esse legado. À medida que os princípios do Estado de Direito e Separação de Poderes se foram aprimorando, também as prescrições relativas ao juiz natural foram sendo aperfeiçoadas. A lei de organização judiciária, os códigos de processo e os planos de distribuição das causas (definidos nas Geschäftsordnungen – regimentos internos) dos tribunais determinavam sua competência territorial e material, (o sistema de) a distribuição das causas, bem como a composição dos departamentos individualizados, câmaras e senados. Se originalmente a determinação ‘ninguém será privado de seu juiz natural’ era dirigida sobretudo para fora, principalmente contra qualquer tipo de ‘justiça de exceção’ (Kabinettsjustiz), hoje seu alcance de proteção estendeu-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do juiz legalmente previsto para sua causa por medidas tomadas dentro da organização judiciária’ (Decisão – Urteil – do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 – 1 BvR 479/55 – Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução. Leonardo Martins. Konrad Adenauer – Stiffung – Programa Estado de Derecho para Sudamérica, p. 900/901).



    Em total e absoluta observância aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, o PLENÁRIO DA CORTE confirmou a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a presidência dos inquéritos que investigam os crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei 13.260/16, e nos artigos 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III, (perseguição), 163 (dano), art. 286 (incitação ao crime), art. 250, § 1º, inciso I, alínea ‘b’ (incêndio majorado), 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal (Inq. 4.879 Ref e Inq. 4.879 Ref-segundo, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe 10/04/2023). 



    Esta denúncia decorre de investigações conduzidas nesta SUPREMA CORTE, por meio dos Inqs. 4.917/DF, 4.918/DF, 4.919/DF, 4.920/DF, 4.921/DF, 4.922/DF, 4.923/DF e Pets dela derivadas, em razão dos atos que resultaram na invasão e depredação dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, PALÁCIO DO PLANALTO e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ocorridos em 8/1/2023, caracterizando em tese os crimes de associação criminosa, incitação ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, e dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. 



    A extensão e consequências das condutas de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e das demais condutas imputadas ao denunciado são objetos de diversos procedimentos em trâmite neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL direcionados a descobrir a autoria dos financiadores e dos incitadores, inclusive autoridades públicas, entre eles aqueles detentores de prerrogativa de foro. 



    O Inq. 4.922 foi instaurado objetivando a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados EXECUTORES MATERIAIS, inicialmente pela prática dos crimes de terrorismo (artigos 2º, 3º, 5º e 6º da Lei n. 13.206/2016), associação criminosa (artigo 288), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L), golpe de Estado (artigo 359-M), ameaça (artigo 147), perseguição (artigo 147-A, § 1º, III) e incitação ao crime (artigo 286), estes últimos previstos no Código Penal, no contexto dos atos praticados em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, especificamente nas sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do CONGRESSO NACIONAL e do PALÁCIO DO PLANALTO.



    Nota-se, pois, que as investigações têm por objeto, DENTRE OUTRAS, a prática do delito de associação criminosa, cujo objetivo principal é a prática de crimes, tais como abolição do Estado democrático de Direito (art. 359-L), e também golpe de Estado (art. 359-M), com deposição do governo eleito de forma legítima nas Eleições Gerais de 2022. 



    A pedido da Procuradoria-Geral da República, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou a instauração de quatro Inquéritos: Inq. 4920, relativo aos FINANCIADORES dos atos antidemocráticos, que prestaram contribuição material/financeira para a malfadada tentativa de golpe; Inq. 4921, relativo aos PARTÍCIPES POR INSTIGAÇÃO, que de alguma forma incentivaram a prática dos lamentáveis atos; Inq. 4922, relativo aos AUTORES INTELECTUAIS E EXECUTORES, que ingressaram em área proibida e praticaram os atos de vandalismo e destruição do patrimônio público; e Inq. 4923, relativo às AUTORIDADES DO ESTADO RESPONSÁVEIS POR OMISSÃO IMPRÓPRIA. 



    Todas as investigações referem-se aos mesmos atos criminosos resultantes da invasão e depredação dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, PALÁCIO DO PLANALTO e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ocorridos em 08/01/2023, sendo EVIDENTE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO entre as condutas atribuídas a MIGUEL FERNANDO RITTER na presente denúncia e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro nessa SUPREMA CORTE. 



    Ressalte-se, inclusive, que alguns DETENTORES DE PRERROGATIVAS DE FORO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já foram identificados e estão sendo investigados, notadamente os Deputados Federais CARLOS JORDY, CABO GILBERTO SILVA, FILIPE BARROS e GUSTAVO GAYER.



    Há, portanto, como bem sustentado pela Procuradoria- 
-Geral da República, a ocorrência dos denominados delitos multitudinários, ou seja, aqueles praticados por um grande número de pessoas, em que o vínculo intersubjetivo é amplificado significativamente, pois ‘um agente exerce influência sobre o outro, a ponto de motivar ações por imitação ou sugestão, o que é suficiente para a existência do vínculo subjetivo, ainda que eles não se conheçam’. 



    A denúncia oferecida pelo Ministério Público aponta que ‘Não há dúvida, portanto, de que, nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, todos agiam em concurso de pessoas, unidos pelo vínculo subjetivo para a realização da obra comum, devendo ser rigorosamente responsabilizados por seus atos’. 



    Vislumbra-se, neste caso, que a prova das infrações supostamente cometidas por MIGUEL FERNANDO RITTER, ou ainda, suas circunstâncias elementares, podem influir diretamente nas investigações envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



    Observe-se, ainda, que foi a própria Procuradoria-Geral da República, órgão máximo do Ministério Público da União e com atribuição para atuar perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que ofereceu a denúncia ora em análise, em virtude da competência desta CORTE para processar e julgar o presente caso em face da CONEXÃO apresentada e pleiteia a manutenção do caso na CORTE, pois afirma que as investigações podem levar a novas imputações ao denunciado. 



    A comprovar que, de fato, as infrações praticadas e investigadas nos inquéritos mencionados possuem estreita relação. Dessa maneira, nos termos do art. 76, do Código de Processo Penal, a competência deve ser determinada pela conexão: 



    I – se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;



    II – se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; 



    III – quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. 



    Não bastasse a existência de coautoria em delitos multitudinários, há, ainda, conexão probatória com outros dois inquéritos que tramitam no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que investigam condutas atentatórias à própria CORTE, o Inq 4.781, das ‘Fake News’ e a prática de diversas infrações criminais por milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito, investigada no Inq 4.874, cujos diversos investigados possuem prerrogativa de foro: Senador FLÁVIO BOLSONARO e os Deputados Federais OTONI DE PAULA, CABO JÚNIO DO AMARAL, CARLA ZAMBELLI, BIA KICIS, EDUARDO BOLSONARO, FILIPE BARROS, LUIZ PHILLIPE ORLEANS E BRAGANÇA, GUIGA PEIXOTO e ELIÉSER GIRÃO. 



    Dessa forma, não há dúvidas sobre a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar a presente denúncia assim como para processar e julgar posterior ação penal, pois É EVIDENTE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO entre as condutas atribuídas a MIGUEL FERNANDO RITTER na presente denúncia e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro nessa SUPREMA CORTE, conforme já decidido em situações idênticas nos julgamentos de mérito das AP’s 1060, 1183 e 1502 (de minha relatoria, em Sessões Plenárias de 13/9/2023 e 14/9/2023)’ (fls. 9-16, e-doc. 5). 



    Nesse julgamento, acompanharam o Ministro Relator, quanto à preliminar de incompetência, esta Relatora e os demais Ministros deste Supremo Tribunal, à exceção dos Ministros André Mendonça e Nunes Marques. 



    9. A condenação do requerente na Ação Penal n. 1.128/DF transitou em julgado em 13.12.2024, depois de rejeitados e/ou não conhecidos, pelo Plenário deste Supremo Tribunal, sucessivos embargos de declaração, embargos infringentes e agravo regimental interpostos pelo requerente. 



    10. Nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal e do art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a revisão de condenações criminais transitadas em julgado será admitida:



    ‘I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena’.



    11. Seja qual for o fundamento invocado para a propositura de uma revisão criminal, a doutrina anota que esse tipo de ação: 



    ‘não se presta para uma simples reabertura das discussões travadas no âmbito da ação penal já transitada em julgado. O limite de cognição é bastante restrito, daí a razão pela qual se argumenta que as revisões criminais têm fundamentação vinculada, ou seja, devem atender aos exatos requisitos e limites estabelecidos na legislação. Por isso se diz, de forma correta, que a revisão criminal ‘não é uma nova apelação, em que se pretenda rediscutir as questões como se estivesse num juízo ordinário de cognição’ (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 17 ed. rev. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2025. p. 1865)



    12. Na espécie vertente, sob o pretexto da existência de ‘erro judiciário de direito’ na fixação da competência, o requerente pretende rediscutir questão já decidida e coberta pelo efeito da coisa julgada não só na Ação Penal n. 1.124/DF, que lhe diz respeito, mas também em todas as outras ações penais já julgadas por este Supremo Tribunal relacionadas aos assim designados atos antidemocráticos de 8.1.2023. 



    Em todas essas ações penais, este Supremo Tribunal, tanto em julgamentos pelo Plenário quanto pela Primeira Turma, rejeitou reiteradas vezes a preliminar de incompetência suscitada pelas defesas que atuaram nesses processos. 



    13. O argumento que, na perspectiva do requerente, justificaria a propositura da revisão criminal em foco seria o alegado ‘implícito direito de opção do réu por foro comum em lugar do foto ‘privilegiado’, pretensamente jamais suscitado ou julgado perante este Supremo Tribunal. 



    Diferente do afirmado na inicial, não há novidade alguma nesse argumento. 



    Este Supremo Tribunal já afastou a interpretação de que o réu poderia, por ato de vontade sua, afastar o foro previsto para o seu julgamento e, assim, dar causa à remessa dos autos para instância diversa. 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal adotou, como um dos fundamentos para a superação da tese de que a cessação de mandato implicava o fim do foro por prerrogativa de função, a impossibilidade de que a fixação da competência no processo penal fique ao dispor da vontade do réu. Como registrado na ementa, o entendimento superado abria ‘brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado’, o que não se poderia admitir (HC 232.627/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.7.2025). 



    14. A ideia defendida na inicial de que, no processo penal, o réu possa escolher em qual foro deverá ser julgado não tem acolhida, expressa ou implícita, na Constituição da República. 



    A competência, no processo penal, é fixada por razões de ordem pública. Logo, não pode ter tratamento idêntico ao de um foro de eleição estabelecido em contrato privado.



    15. Como afirmado no voto que proferi na sessão que decidiu pelo recebimento da denúncia na Ação Penal n. 2.668/DF, em que, de igual modo, se apurava imputação da prática dos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado, também pelos princípios da isonomia e da segurança jurídica deve ser mantida a jurisprudência hoje já consolidada neste Supremo Tribunal quanto à competência para processar e julgar as ações penais que apuram os assim designados ‘atos antidemocráticos’.



    16. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’, adotando lógica que se aplica, por extensão, à revisão criminal em foco. 



    17. Pelo exposto, nego seguimento à presente revisão criminal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (fls. 7-19, e-doc. 11)



    7. Como posto na decisão embargada, busca o requerente, sob a alegação de “erro judiciário de direito” na fixação da competência deste Supremo Tribunal para julgar a Ação Penal n. 1.124/DF, rediscutir questão já decidida e coberta pelo efeito da coisa julgada. 



    Ao proceder dessa forma, trata a revisão criminal como se recurso fosse, em explícito descompasso com o previsto no art. 621 do Código de Processo Penal e no art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    8. O embargante insiste na alegação de incompetência deste Supremo Tribunal, repetindo tópicos inteiros da petição inicial e ignorando os fundamentos da decisão embargada.



    O “direito de opção do réu por foro comum em lugar do foto ‘privilegiado”, único argumento que, nas palavras do próprio requerente, jamais teria sido suscitado ou julgado anteriormente perante este Supremo Tribunal, foi analisado e rejeitado pela decisão embargada, sobretudo nos seus itens 13 e 14, já transcritos acima. 



    Para ter motivação suficiente, não se exige da decisão judicial pronunciamento sobre as citações doutrinárias transcritas na petição inicial.



    Descabe cogitar-se de omissão na espécie.



    9. De igual modo, inexiste contradição na decisão embargada.



    A citação doutrinária que o embargante afirma lhe seria favorável consta de trecho do voto do Relator da Ação Penal n. 1.124/DF, Ministro Alexandre de Moraes, transcrito na decisão embargada (fls. 10-12, e-doc. 11). 



    Naquele trecho, há apenas considerações sobre o conteúdo normativo do devido processo legal e o juiz natural, que, de modo algum, contradizem o decidido. 



    10. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão questionada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal e de seu aditamento é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    11. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Ausência de atendimento aos requisitos de embargabilidade. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, inexistente na espécie. Precedentes.



    2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI 6137/CE-ED segundos, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 20.9.2023). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. TENTATIVA DE EXTORSÃO PRATICADA POR POLICIAL MILITAR VALENDO-SE DESSA FUNÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE  
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (HC 213.263-AgR-ED/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    12. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora